Tribunal: TJMT
Processo: 1037840-46.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037840-46.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GERLANE CARDOSO SILVA - CPF: 041.752.444-76 (RECORRENTE), MARCELO CLAUDIONEI DE FRANCA - CPF: 014.396.081-48 (ADVOGADO), TECH SHOP.COM.BR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 08.351.293/0009-10 (RECORRIDO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (REPRESENTANTE), JADLOG LOGISTICA S.A - CNPJ: 04.884.082/0001-35 (RECORRIDO), ANDREIA CHRISTINA RISSON OLIVEIRA - CPF: 297.324.118-99 (ADVOGADO), CICERO DONISETE DE SOUZA BRAGA - CPF: 146.197.238-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENTREGA DE PRODUTO (CELULAR) E RECOLHIMENTO NO MESMO DIA – RECOLHIMENTO POR FUNCIONÁRIO DA TRANSPORTADORA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE ENTREGA DO PRODUTO PELO MESMO VALOR E DE DANO MORAL – RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE NOVA VENDA PELO MESMO VALOR – RECOLHIMENTO CONFESSADO PELAS PROMOVIDAS – EXPECTATIVAS DA CONSUMIDORA FRUSTRADAS DIANTE DO RECOLHIMENTO DO CELULAR – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ATO ILÍCITO PRATICADO – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

O recolhimento do celular adquirido pela promovente no mesmo dia em que havia sido entregue ultrapassa os limites do mero aborrecimento, frustrando as expectativas da consumidora, o que caracteriza falha na prestação do serviço e enseja o pagamento de dano moral.

Tendo ocorrido a restituição entendo que não persiste a obrigação de realizar nova venda do aparelho pelo mesmo valor pago anteriormente, todavia, tal situação não exclui a responsabilidade de indenizar moralmente, principalmente porque não houve a apresentação de qualquer justificativa pelas promovidas.

A indenização por dano moral deve ser fixada de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, ao argumento de que o fato de a transportadora ter recolhido o aparelho que a promovente adquiriu, por si só, não é suficiente para ensejar qualquer indenização, não passando o fato de mero aborrecimento, conforme dispositivo que cito:

Ante ao exposto e por tudo que dos autos consta, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil, OPINO PELA IMPROCEDENCIA do pleito autoral.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que sofreu transtornos pelo fato de o produto (celular) ter sido entregue e retirado do seu poder no mesmo dia, não se tratando a situação de mero aborrecimento, principalmente porque havia adquirido para dar de presente ao seu esposo.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, com a entrega do produto pelo valor pago inicialmente e a condenação das promovidas ao pagamento de indenização por dano moral, sugerindo a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Houve apresentação de contrarrazões pelas promovidas JADLOG e MERCADOLIVRE, ambas com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No presente caso, sustenta a promovente na inicial que adquiriu um celular “SAMSUNG GALAXY AO1 DUAL SIM 32 Gb, PRETO 2 Gb RAM” junto à TECH SHOP.COM.BR. por meio da plataforma de vendas da parte promovida MERCADOLIVRE.COM, pelo valor de R$ 789,00 (setecentos e oitenta e nove reais), conforme nota fiscal e comprovante de pagamento apresentados.

Aduz que no dia 18.09.2020, por volta de 10h00min., o produto lhe foi entregue pela transportadora JADLOG LOGISTICA, sendo que no mesmo dia, às 17h00min., o mesmo funcionário que fez a entrega compareceu para a retirada do aparelho, ao argumento de que havia recebido ordens do seu superior.

Informa que comprou o celular de presente para o seu esposo, o qual na oportunidade já estava realizando a transferência de todos os seus dados móveis, sendo surpreendido com a retirada do aparelho sem receber qualquer justificativa por parte das promovidas. Junta fotos do seu esposo com o celular na mão e do momento em que o entregador compareceu para a retirada.

Alega que o valor pago pelo celular foi restituído pela promovida MERCADOLIVRE.COM, todavia, não possuía interesse na restituição, mas sim no produto, sendo que a situação vivenciada lhe causou transtornos, já que teve suas expectativas frustradas, tendo juntado diversos
prints
de e-mails na inicial demonstrando suas tentativas de solucionar o impasse. Pleiteia que seja determinada a entrega do produto pelo valor pago inicialmente, bem como sejam as promovidas condenadas ao pagamento de indenização por dano moral.

A parte promovida JADLOG LOGISTICA se limitou a informar em contestação que não é fornecedora do produto, tendo realizado a retirada do aparelho em virtude de solicitação vinda da empresa que vendeu o aparelho (Techo Shop), a qual foi a contratante do serviço de transporte.

Já a parte promovida MERCADOLIVRE.COM alegou em contestação que se trata de uma plataforma de anúncios, tendo a retirada do aparelho ocorrido de maneira unilateral pela transportadora.

A TECH SHOP.COM.BR., apesar de devidamente intimada, não se manifestou nos autos.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso da promovente deve ser parcialmente provido, posto que restou comprovada a falha na prestação do serviço ante o recolhimento do celular adquirido no mesmo dia em que havia sido entregue, sem qualquer justificativa.

O recolhimento do celular é fato incontroverso nos autos, já que as próprias promovidas confessam a situação em contestação, havendo tão somente negativa de responsabilidade por ambas.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Em que pese o magistrado
a quo
tenha entendido que não restou comprovada a falha na prestação do serviço, vejo que tal situação ultrapassa os limites do mero aborrecimento, frustrando as expectativas da consumidora que havia adquirido o produto, o qual foi entregue em sua residência e recolhido pela transportadora após o decurso de algumas horas.

Tendo ocorrido a restituição entendo que não persiste a obrigação de realizar a venda do aparelho pelo mesmo valor pago anteriormente, todavia, tal situação não exclui a responsabilidade de indenizar moralmente, principalmente porque não houve a apresentação de qualquer justificativa pelas promovidas.

Para fixação do valor do dano moral devem ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando as Recorridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2021